Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-07.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000129-07.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/04/2024 Publicação: 05/04/2024 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 38 DO CPPM – SUSPEIÇÃO PROVOCADA – CARACTERIZAÇÃO – ART. 41 DO CPPM – ART. 309, §4º, RITJMMG – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR – REJEIÇÃO DO INCIDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Valter Martins da Silva e excepto o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição proposta por Valter Martins da Silva em face do juiz de direito militar titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), conexa com a Ação Penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002/MG, na qual o excipiente figura como réu. Em sua exordial, o excipiente requer a "desconstituição da defensora pública" e a declaração de suspeição do magistrado Dr. João Libério da Cunha, que se afastou da condução processual nos Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002, os quais tramitaram perante o juízo da 2ª AJME. O excipiente alega ser um desafeto pessoal do excepto e da promotora de justiça, Dra. Tatiana Marcellini Gherardi, que figuram como vítimas em representação criminal instaurada em face dele (excipiente), pela suposta prática do crime de injúria real (Processo n. 2000588-37.2023.9.13.0004). Argumenta o excipiente que, por ter sofrido busca pessoal no seu local de serviço, figurou como paciente em habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, o que ensejou a Notícia de Fato n. 2000588-37.2023.9.13.0004, para apuração de suposta prática do crime de injúria real contra o excepto, bem como abertura do Relatório de Investigação Preliminar n. 103.201/2023, pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, para apuração de transgressão disciplinar. Afirma o excipiente que a instauração dos referidos procedimentos nos âmbitos criminal e administrativo sem lastro probatório mínimo e com informações inverídicas demonstram que o excepto e a aludida promotora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de justiça possuem interesse direto no caso em análise, faltando-lhes isenção e imparcialidade. Por fim, sustenta o excipiente que o excepto se declarou suspeito nos autos do Processo n. 2000152-84.2023.9.13.0002, cabendo, por coerência lógico-jurídica, a declaração de sua suspeição também na lide criminal na qual se encontra na condição de investigado. Acompanha a petição inicial a decisão proferida pelo excepto que nega o pedido formulado pelo excipiente de adiamento da audiência agendada para o dia 01/03/2024 (Evento 1, DESP2). No Evento 3, consta decisão do eminente magistrado excepto, por meio da qual rejeita a presente exceção de suspeição, em razão da inexistência de qualquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Tal decisão foi considerada por este relator como informações do excepto, para fins do art. 309 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Instada a se manifestar, a procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, pugnou, no Evento 16, pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos do art. 133, §2º, do CPPM e do art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em razão de manifesta improcedência. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O excipiente pretende que seja declarada a suspeição de magistrado que figurou como vítima de representação criminal instaurada em face dele (excipiente), pela suposta prática do crime de injúria real. Razão não lhe assiste. Extrai-se dos autos do Processo n. 2000588-37.2023.9.13.0004 (Evento 3) que o juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) decidiu pelo arquivamento da representação criminal a que se refere o excipiente, nos seguintes termos: Trata-se de Representação Criminal, instaurado para apurar a suposta prática do crime de injúria (artigo 216 do Código Penal Militar), pelos policiais militares Alysson Felipe Alves Gomes (ex militar) e Asp a of Valter Martins da Silva em face do Exmo. Juiz Dr. João Libério da Cunha e a Exma. Promotora Dra. Tatiana Gherardi, no dia 02/05/2023, nesta capital. Noticiam os autos que os investigados teriam proferidos ofensas ao Juiz e a Promotora na inicial do habeas corpus de n° 2000069-74.2023.9.13.0000/2ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No Evento 1 – NF/PIC1 foram acostados Habeas corpus impetrado pelos militares fls. 6/29 e 108/115, Ata da sessão ordinária fl. 123 e acordão fls. 125/132. Por fim, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do IPM (Evento 6 – PED ARQUIVAMENTO2), entendendo que: “Contudo, analisando detidamente os autos, não restou demonstrado o intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. Isto porque o crime contra a honra não se contenta com a expressão ofensiva, pois é de sua natureza a finalidade específica de ofender, o que nem sempre ocorre em situações nas quais uma pessoa se dirige a outra em termos aparentemente ultrajantes ou mesmo evidentemente malcriados. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. (...) Nesse contexto, por entender que não há, na hipótese dos autos, a prática de ilícitos penais militares, manifesto pelo arquivamento deste feito e requeiro, seja o procedimento distribuído e concluso ao Juízo competente para apreciação da manifestação de arquivamento.”. Considerando as provas produzidas nos autos, e seguindo a manifestação do Ministério Público, acolho o pedido de arquivamento do presente feito, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Não obstante o arquivamento do aludido feito, depreende-se que sua instauração se deu em razão do fato de os investigados, dentre os quais o excipiente, terem proferido ofensas ao magistrado excepto e à promotora de justiça na inicial do Habeas Corpus n. 2000069-74.2023.9.13.0000/2ª AJME. Assim, no caso em apreço, a alegada suspeição do excepto teria sido provocada pelo próprio excipiente, o que não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. Isso porque a prática de injúria contra o juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada, não admitida pelo nosso regramento processual. Com efeito, o art. 41 do CPPM prescreve que "A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la". Da mesma forma, o art. 309, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, estabelece que "Será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Juiz". Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INQ 4.781, INQ 4.874 E PET 9.844. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PRECLUSIVO. SUSPEIÇÃO PROVOCADA. INJÚRIAS PRATICADAS PELO PRÓPRIO ARGUENTE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO MAGISTRADO OFENDIDO. [...] 4. A prática de injúria contra o Juiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. 5. Agravo conhecido e não provido. 5. Agravo conhecido e não provido (STF, AS 121 AgR, Relatora: Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2023. Grifei). Ademais, o fato de o magistrado excepto figurar como vítima em um procedimento investigatório instaurado contra o excipiente, vale dizer, já arquivado, não revela, por si só, motivo suficiente para declarar a sua suspeição, tampouco configura caso de suspeição prevista no art. 38 e seguintes do CPPM. No que se refere ao argumento do excipiente segundo o qual o excepto se declarou suspeito nos Autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002, devendo, por isso, também sê-lo nas demais lides criminais nas quais ele (excipiente) figura como parte, registra-se que tal questão já foi enfrentada pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, rejeitou a Exceção de Suspeição n. 2000096-17.2024.9.13.0002, em julgamento ocorrido na sessão ordinária do dia 12/03/2024, operando-se, pois, a preclusão pro judicato. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - MATÉRIA JÁ ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - EVIDENCIADA A DESTINAÇÃO DA DROGA À MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE RECONHECIDA - MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REQUISITOS PRESENTES - VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR O RECONHECIMENTO DA BENESSE. - Constatado que a questão preliminar arguida pela defesa nas razões recursais já foi objeto de análise por esta e. Turma Julgadora quando do julgamento de Habeas Corpus impetrado em favor do agente, resta verificada a preclusão pro judicato, sendo vedado a este mesmo órgão julgador pronunciar-se mais de uma vez sobre as mesmas matérias. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.050975-4/001, Relator Des.(a) Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 31/05/2023). No tocante ao pedido formulado pelo excipiente de "desconstituição da defensora pública", não bastasse ser desprovido de qualquer fundamentação, revela-se completamente desconexo com a causa de pedir apresentada. Depreende-se dos Autos n. 2000692-69.2022.9.13.0002 relacionados ao presente feito que o defensor público que patrocinava a defesa dos interesses do excipiente arguiu sua suspeição perante o gabinete da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Defensoria-Geral (Evento 121), o qual acolheu a justificativa de não atuação formulada (Evento 122). Lado outro, verifica-se que o excipiente constituiu novo advogado para o patrocínio da causa, conforme instrumento de procuração anexo aos autos (Evento 194, PROC2), restando, portanto, regular sua representação processual. Não há, assim, razão para acolher-se o pedido formulado pelo excipiente para desconstituir defensor público que não mais atua no feito, tendo sido, inclusive, descadastrado dos autos (Evento 124). Por tais razões, rejeito a presente exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator